Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007498-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eliezio Ferreira de França, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.
Em suas razões, sustenta que a falta de apreciação do pedido de diligências realizado, com o consequente encerramento da instrução criminal, está cerceando a defesa do réu, bem como ferindo o princípio do devido processo legal, mesmo porque o juízo não poderia declarar encerrada a instrução se há pendente pleito defensivo de diligências, razão pela qual pugna pela anulação dos atos processuais até aqui praticados.
Busca ainda a o reconhecimento e declaração da suspeição da autoridade coatora, bem como do membro do Ministério Público, atuantes no feito.
Por fim, assevera que o paciente encontra-se segregado há mais de 9 (nove) meses – desde 13-6-2019 – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar as teses de nulidade processual e cerceamento de defesa, sobretudo porque, além de cuidar de matérias que demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, não dizem respeito ao decreto prisional, que foi embasado na garantia da ordem pública.
Depois, quanto à alegação da falta de apreciação do pedido de diligências, aparentemente, o juízo a quo postergou a análise da necessidade deles para a sentença, o que, a princípio, é facultado ao magistrado, já que envolve a discricionariedade no julgamento do feito. Logo, como tal pretensão não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode este Sodalício analisá-la sem incorrer em supressão de instância, mesmo porque, se caso a defesa entenda que o réu foi prejudicado no processo, poderá arguir tais fatos em recurso de apelação, se assim julgar necessário.
De mais a mais, também não há se falar em reconhecimento e declaração da suspeição da autoridade coatora em sede de habeas corpus, uma vez que há via procedimental própria para tal pretensão.
Lado outro, malgrado a tese sufragada pela defesa, não há como aferir de plano a manifesta ilegalidade da prisão cautelar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa, máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de executivo de pena em desfavor do paciente.
Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar da indiciada, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.
De mais a mais, conforme se extrai das informações do sistema informatizado deste Sodalício, a instrução criminal foi dada por encerrada, restando pendente apenas a apresentação dos memoriais finais pela defesa, o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no writ por força da Súmula n. 52 do STJ – “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Neste ponto, convém salientar que não houve o encerramento do feito com a sentença do réu justamente por culpa da defesa, já que se recusa a apresentar memoriais finais.
Imperioso ainda salientar que, a despeito de ter razão à defesa do acusado quanto à irregularidade de sua desconstituição – uma vez que partilho do entendimento de ser descabida a desconstituição e nomeação da Defensoria-Pública sem prévia anuência do réu –, tal circunstância não lhe dá o direito de criar embaraços à instrução criminal, ao se recusar a cumprir uma determinação legal e judicial para apresentação das suas alegações finais.
Neste viés, diante da conclusão de que “o reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015], não visualizo dos autos base empírica para conceder, em sede de cognição sumária, a medida pleiteada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.